Tribunal: TJMT
Processo: 1066130-03.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066130-03.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HARYSSA BARBOSA DA SILVA MACHADO LIN - CPF: 868.323.441-04 (RECORRENTE), JAQUELINE CHIMENEZ GONSALVES - CPF: 042.710.511-01 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1066130-03.2022.8.11.0001

Origem
:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

Recorrido
:
HARYSSA BARBOSA DA SILVA MACHADO LIN

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-lo com qualidade e de forma eficiente
.

Caso não cumpram com esse dever, fica caracterizada a falha na prestação do serviço e a conduta ilícita.

2.
O cancelamento unilateral de passagem aérea,
aliado à falta de resolução administrativa do problema,
caracteriza dano moral
in
re

ipsa
.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo como base esses critérios, a indenização arbitrada na sentença em
R$4.000,00
é
razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo.

4.
Recurso conhecido e
não provido
.

5.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$800,00
, pela parte recorrente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

HARYSSA BARBOSA DA SILVA MACHADO LIN

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
.
Noticiou
que: a)
em

abril
/2022
adquiriu

passagens

aéreas

através
do site da
parte

reclamada
,
pelo
valor de R$493,68, com
destino
a Porto Seguro - BA; b) a
ida

estava

marcada
para o
dia
14/11/22 e a volta para o
dia
18/11/22; c) no
mês
de
outubro
/22
contatou
a
parte

reclamada
para
obter

informações

sobre

seu

voo
,
quando

soube
que
sua

compra

havia

sido

cancelada

em

virtude
de
não

ter

preenchido
um
formulário
,
supostamente

enviado
para
seu
e-mail; d)
não

recebeu
o
referido
e-mail,
contudo
,
mesmo

prestando

essa

informação
,
foi

compelida
a
desembolsar
a
quantia
de R$820,08 para
adquirir
nova
passagem

aérea
.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

materiais
e
morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que a
parte

reclamada

não

comprovou
que
encaminhou
o
formulário
para ser
preenchido
pela
parte

reclamante
. Ao final,
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$820,08 a
título
de
danos

materiais
e R$4.000,00 a
título
de
danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a) a
parte

reclamante

realizou
o
pedido
do Pacote
Promo
, mas
não

preencheu
o
formulário
com
os
dados da
viagem

conforme
o
regulamento
,
razão
pela qual
não

foi

possível

emitir
a
viagem
e o
pedido

foi

cancelado
; b)
não

praticou

ato

ilícito
,
motivo

pelo
qual
não

pode
ser
condenada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.
Alternativamente
,
pugnou
pela
redução
do
quantum

indenizatório
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Falha
na

prestação
de
serviço
.

Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Neste
sentido
:

(...)
4. Falha
na

prestação
de
serviço
. Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.
Não

havendo

provas
de que a
parte

reclamante

solicitou
a
suspensão
da
cobrança
do
serviço
de "Streaming",
ou
o
respectivo

cancelamento
, o que
poderia
ser
demonstrado

até

mesmo

por

meio
de simples
número
de
protocolo
de
call
center, presume-se que
estes

foram

executados
de forma
eficiente
pela
parte

reclamada
e,
consequentemente
,
não

há

conduta

ilícita
.
Destaco
que,
não
obstante a
parte

recorrente

alegue

ter

solicitado
, via e-mail, o
referido

cancelamento
,
os

documentos

juntados

em
nada
corroboram
e
nem

tampouco

evidenciam
,
ainda
que
minimamente
,
qualquer

solicitação
de
cancelamento
pela
parte

reclamante
.
(...)
(N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A
Instituição
Financeira
quando
da
contestação
de
contratação

em

ambiente
virtual
ou

não
,
deve

identificar

claramente

a

origem
(
fone

fixo
,
unidade

móvel
, site, app,
caixa

eletrônico
, etc...
),
bem

como
,
a

efetiva

utilização
do
serviço
(
saque
,
transferência
,
pagamentos
, etc...
), sob
pena
de,
na

dúvida
,
preponderar
a
tese
do
consumidor
. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024)

No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

sustentou
que
o

serviço
de
transporte

aéreo

contratado
da
parte

reclamada

foi

prestado
de forma
ineficiente
, pois
a
passagem

foi

cancelada
de forma unilateral,
indevidamente
.

Analisando o conjunto fático probatório disponível,
constata
-se que a parte reclamante
demonstrou
a falha na prestação do serviço por meio dos
prints
da tela do celular juntados no ID 182892506/PJe2.

Ainda

em

exame
dos autos,
não

há

indícios
que
possam

convencer

este

juízo
de que
o

serviço

solicitado

foi

prestado
de forma
eficiente
,
notadamente

porque
a
parte

reclamada

não

apresentou

nenhuma

prova
de que
enviou
o
formulário
para ser
preenchido
pela
parte

reclamante
,
ônus
processual que
lhe

incumbia
e era de
fácil

demonstração
(art. 373, II, CPC).

Como bem pontuou o juízo
singular

“diante alegação da parte reclamante de ausência de encaminhamento dos formulários, caberia a ré, pela inversão do ônus da prova (e impossibilidade
da
parte autora produzir prova negativa), comprovar o regular encaminhamento, o que não ocorreu.”

(ID 182892534/PJe2).

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionad
a,

ao

consumidor
,
a
facilitação
d
a

prova
de
seus

direitos
(art. 6o, VIII, CDC).

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
concluindo
que
houve

falha

na

prestação
de
serviço
e,
consequentemente
,
conduta

ilícita
.

Dano moral
in
re

ipsa
. Cancelamento de passagem aérea.

Constatada a falha na prestação do serviço, consistente no cancelamento de passagem aérea sem justificativa plausível, aliad
a
à falta de resolução administrativa do problema, o dano moral resta configurado, na modalidade
in
re

ipsa
,
conforme a jurisprudência das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. 123 MILHAS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PELA LINHA PROMO. CANCELAMENTO UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ESTORNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRETENSÃO RECURSAL PARA CONDENAR A EMPRESA AO PAGAMENTO DE REPARAÇÃO MORAL. DANO MORAL CONFIGURADO. FORMULÁRIO PREENCHIDO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. O cancelamento imotivado fez nascer o alegado dano moral, caracterizado este pelos aborrecimentos, transtornos, sentimento de raiva e desprazer suportados pelo requerente, oriundo da má prestação do serviço da recorrida, não se podendo aceitar este fato como um simples aborrecimento, e sim em um descumprimento de seu dever legal no que concerne a prestação de serviço, caracterizado como inadequado, ineficiente e frustrante, considerando que o formulário para emissão dos bilhetes já havia sido preenchido, além da existência de reclamação administrativa não atendida. (N.U 1048476-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024,
p
ublicado
no DJE 25/07/2024)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DO VOO CONTRATADO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO AO COMPROMISSO AGENDADO. ABUSIVIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA RECONHECENDO DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu falha na prestação de serviços em razão do cancelamento do voo contratado, que gerou a impossibilidade de comparecimento ao compromisso previamente agendado, condenando a recorrente ao pagamento de indenização moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a cada um dos consumidores e a restituir os danos materiais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pela aquisição de ingressos ao evento contratado e ainda, o valor de R$ 2.540,09 (dois mil quinhentos e quarenta reais e nove centavos). (...) 14. Por fim, em relação ao quantum indenizatório, escorreita a sentença que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o recorrido, a título de danos morais não merece reparos, pois, está em conformidade com casos análogos julgados por esta Turma Recursal. (...) (N.U 1004992-64.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024,
p
ublicado
no DJE 14/06/2024)

No caso concreto, considerando que a
passagem aérea foi cancelada de forma unilateral
pela parte reclamada, é devida a indenização pelo dano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
,
conforme

preconizada

pelo
art. 944 do Código Civil.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório

servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando
esses
critérios
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença

(
R$4.000,00
)

atende
a esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

compensatório
e serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
,
estando

em

conformidade
com
precedentes

desta

Turma

Recursal
(N.U 1040612-71.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/07/2024,
publicado
no DJE 09/07/2024 e N.U 1004992-64.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/06/2024,
publicado
no DJE 14/06/2024).

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

R$800,00 (
oitocentos
reais).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024